Tribunal: TJSP
Processo: 1043229-91.2017.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Interposição contra decisão do relator que negou seguimento ao recurso - Inconformismo - Desacolhimento - Comentário feito pelo agravado que não teve a potencialidade de ofender a honra da agravante nem de violar a cláusula 12 da escritura de divórcio, pois foi manifestado de forma jocosa em razão da semelhança entre as irmãs gêmeas - Mera alegação de dano moral que não gera o

Ementa:

AGRAVO INTERNO - Interposição contra decisão do relator que negou seguimento ao recurso - Inconformismo - Desacolhimento - Comentário feito pelo agravado que não teve a potencialidade de ofender a honra da agravante nem de violar a cláusula 12 da escritura de divórcio, pois foi manifestado de forma jocosa em razão da semelhança entre as irmãs gêmeas - Mera alegação de dano moral que não gera o dever de indenizar, uma vez que o dano moral só se verifica quando houver efetiva lesão a direito de personalidade, o que não restou comprovado nos autos - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000092349
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível
no 1043229-91.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante ROSIMARI BOSENBECKER, são agravados FRANCISCO
SCARPA FILHO, TV ÔMEGA LTDA. (REDE TV!) e AMAURY DE
ASSIS FERREIRA JÚNIOR.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA VIEGAS (Presidente) e JAMES SIANO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
J.L. MÔNACO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1043229-91.2017.8.26.0100/50000 - D
2
Voto n. 32715
Agravo Interno n. 1043229-91.2017.8.26.0100/50000
Agravante : Rosimari Bosenbecker
Agravado
: Francisco Scarpa Filho
Comarca
: São Paulo
AGRAVO INTERNO - Interposição contra
decisão do relator que negou seguimento ao
recurso - Inconformismo - Desacolhimento -
Comentário feito pelo agravado que não teve a
potencialidade de ofender a honra da agravante
nem de violar a cláusula 12 da escritura de
divórcio, pois foi manifestado de forma jocosa em
razão da semelhança entre as irmãs gêmeas - Mera
alegação de dano moral que não gera o dever de
indenizar, uma vez que o dano moral só se verifica
quando houver efetiva lesão a direito de
personalidade, o que não restou comprovado nos
autos - Decisão mantida - Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por
Rosimari Bosenbecker contra a decisão de fls. 845/852,
que negou seguimento ao recurso.
Sustenta a parte agravante, em resumo, que a
decisão merece reforma porque as partes firmaram
compromisso de não divulgar qualquer informação do
casamento a terceiros, mas o agravado descumpriu o
acordo e fez declarações maliciosas que impactaram
negativamente a vida da agravante. Alega que a demanda
não contempla apenas a ofensa moral em si (como no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1043229-91.2017.8.26.0100/50000 - D
3
caso dos parentes), mas o descumprimento de cláusula
contratual com o escopo de proteger a privacidade do ex-
casal. Requer o provimento do recurso.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A decisão hostilizada foi proferida nestes
termos:
“Nego seguimento ao recurso.
Registro que a presente decisão monocrática
tem respaldo no art. 168, § 3o, c.c. o art. 252 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
É caso de ratificar os fundamentos da r.
sentença apelada, proferida nos seguintes termos:
“(...) ROSIMARI BOSENBACKER ajuizou ação
de indenização por dano moral em face de FRANCISCO
SCARPA FILHO, REDE TV SP e AMAURY DE ASSIS
FERREIRA JÚNIOR, alegando, em síntese, que foi casada
com o primeiro réu até 11/08/2010. Aduz que, através da
12a cláusula prevista na escritura pública de divórcio do
casal, assumiram o compromisso de não divulgar qualquer
informação do casamento, reais ou irreais. Ocorre que, no
dia 31/03/2017, seu ex-marido, em entrevista concedida ao
Programa Amaury Jr., veiculado na Rede TV, insinuou
manter relacionamento íntimo com a irmã gêmea da
autora, à época do casamento. O programa não foi
transmitido ao vivo, senão gravado e posteriormente
editado, razão pela qual a emissora e o apresentador,
demais corréus, deveriam ter tido o cuidado de contatar a
autora a sua irmã antes de levá-lo ao ar. Assim, os
corréus, em conjunto, prejudicaram a imagem da autora.
Aduz que o conteúdo da entrevista concedida repercutiu
de forma negativa e prejudicial à sua imagem, tanto
pessoalmente como profissionalmente, vez que é uma
corretora de imóveis de altíssimo padrão. Alega que a
liberdade de expressão não pode se sobrepor a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1043229-91.2017.8.26.0100/50000 - D
4
inviolabilidade do direito de imagem, privacidade e honra
de outrem. Requer a condenação solidária dos corréus ao
pagamento de R$ 100.000,00 a título de danos morais.
Juntou procuração e documentos (fls. 25/353).
A petição inicial foi emendada às fls. 380/382
apenas para alterar o valor da indenização pleiteada.
Decisão
que
indeferiu
o
benefício
da
assistência judiciária gratuita às fls. 449. A autora interpôs
o recurso de Agravo de Instrumento, autuado sob no
2017574-75.2018.8.26.0000 (fls. 452/465), que teve seu
provimento negado pelo E. Tribunal de Justiça, conforme
acórdão de fls. 480/483.
A petição inicial foi aditada às fls. 474/478, de
modo a constar no pedido a condenação solidária dos
corréus ao pagamento de indenização, a título de danos
morais, no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Regularmente citada, a corré TV Ômega Ltda.
(RedeTV!) ofereceu contestação às fls. 497/508, alegando,
preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, na medida em
que não possui controle sobre o conteúdo do programa.
Em realidade, sua produção e realização são de inteira
responsabilidade
da
sociedade
empresária
Callme
Comunicações Ltda. No mérito, aduz que não estão
presentes os pressupostos da responsabilidade civil,
mormente porque inexiste dano ou ato lesivo face a
autora. A matéria veiculada não teria, em momento algum,
violado a honra e imagem da autora, inexistindo, inclusive,
prova nesse sentido nos autos. Aponta a existência de
ações similares ajuizadas pela irmã da autora e seu
marido, irmão tio e sobrinhos. Impugna o valor do dano
pleiteado. Requer a improcedência da ação. Juntou
procuração e documentos (fls. 509/529).
Regularmente citado, o corréu Amaury de Assis
Ferreira Júnior ofereceu contestação às fls. 540/553,
alegando, preliminarmente, a conexão do presente
processo com outros dois que versam sobre a mesma
causa
de
pedir
e
pedido,
processos
no
1043250-67.2017.8.26.0100
e
no
1044817-36.2017.8.26.0100. No mérito, aduz que apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1043229-91.2017.8.26.0100/50000 - D
5
estava
exercendo
seu
papel
na
mídia
televisiva,
consistente em entrevistar os convidados, sendo que não
proferiu qualquer comentário lesivo frente à honra ou
imagem da autora. Em momento algum deu início ao
assunto ou instigou o primeiro corréu para que
continuasse a falar a respeito. Em derradeiro, alega
inexistirem bases para o pedido de dano moral por falta de
prova de lesão ao direito de personalidade. Requer a
improcedência da ação. Juntou procuração e documentos
(fls. 554/687).
O corréu Francisco Scarpa Filho ofereceu
contestação às fls. 688/704, alegando, em síntese, que
outras ações semelhantes à presente demanda foram
interpostas por parentes da autora, sendo que todas foram
julgadas improcedentes. Alega que não houve dano à
honra ou imagem da autora, senão mero comentário
humorístico. Assim, seus comentários não carregaram
qualquer potencial ofensivo e não violaram qualquer
cláusula. Pugnou pela improcedência da ação. Juntou
procuração e documentos (fls. 705/706).
Réplicas encartadas às fls. 714/722, 723/733 e
734/746.
É o relatório.
Fundamento e decido.
Primeiramente, consigno que resta prejudicada
a análise da conexão arguida pelo corréu Amaury de Assis
Ferreira Júnior, isso porque as ações indenizatórias,
processo
no
1043250-67.2017.8.26.0100
e
no
1044817-36.2017.8.26.0100, em tramite perante o juízo da
40a e 7a Vara Cível do Foro Central, respectivamente, já
foram sentenciadas, conforme se observa às fls. 521/525 e
fls. 526/529.
É pacífico nos tribunais que deixa de existir
conexão quando uma das causas já foi julgada. Este
entendimento está consolidado na súmula no. 235 do
Superior Tribunal de Justiça: A conexão não determina a
reunião dos processos, se um deles já foi julgado .
O processo comporta julgamento antecipado,
nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1043229-91.2017.8.26.0100/50000 - D
6
Civil, por já se encontrarem nos autos todos os elementos
de convicção necessários ao julgamento da demanda.
Ademais, a questão é eminentemente de direito, razão
pela qual passo a julgar antecipadamente a lide.
Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
arguida pela corré TV Ômega Ltda. (RedeTV!), vez que
restou incontroversa que a entrevista concedida pelo
corréu Francisco Scarpa Filho, objeto da ação, foi
transmitida na sua emissora de televisão através da
exibição do Programa Amaury Jr. . Assim, é inequívoca a
sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.
No mérito, a ação é improcedente.
Cinge-se a ação em auferir se a entrevista
concedida pelo corréu Francisco Scarpa Filho (Chiquinho
Scarpa) ao entrevistador, ora corréu Amaury de Assis
Ferreira Júnior (Amaury Jr.) em seu programa televisivo,
transmitido pela corré TV Ômega Ltda. (RedeTV!) na data
de 31 de março de 2017, gerou profundo abalo ao direito
de personalidade da autora a ponto de constituir dano
moral indenizável.
Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, dano moral
é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a
honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica,
causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à
vítima (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição,
Malheiros Editores, p. 78).
A lesão ao bem personalíssimo, contudo, para
caracterizar o dano moral, deve revestir-se de gravidade
que, segundo Antunes Varela, citado por Sérgio Cavalieri
Filho, há de medir-se por um padrão objetivo e não à luz
de fatores subjetivos
Assim, para que se configure o dano moral
indenizável, a dor, o sofrimento, a tristeza, o vexame,
impingidos, devem ser tais que, fugindo à normalidade,
interfiram intensamente no comportamento e no bem estar
psíquicos do indivíduo.
Além da presença do dano moral, ainda, é
preciso que se demonstre o nexo causal entre o
comportamento e o dano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1043229-91.2017.8.26.0100/50000 - D
7
Pois bem.
O exame detido dos elementos probatórios
coligidos em Juízo permite concluir que, in casu, não
restou comprovada a existência dos alegados danos
morais. Ou seja, nada há a indicar que a autora, em
decorrência dos fatos relatados na petição inicial, tenha
sofrido dor ou abalo moral.
Toda a lide orbita os comentários do corréu
Francisco Scarpa Filho, ex-marido da autora, em programa
televisivo, no qual, questionado sobre seu relacionamento,
aduz humoristicamente que se casou com duas mulheres,
e não uma, na medida em que são gêmeas idênticas.
Ainda, comenta com entusiasmo o fato de a autora e sua
irmã terem protagonizado capa da revista de nudez
feminina playboy em diversos países.
O diálogo dos dois corréus é de nítido caráter
humorístico, não havendo qualquer afirmação com a
intenção de ofender a honra e a imagem da autora,
tampouco sua carreira profissional, revelando-se forçosa a
argumentação de que é causa de indenização na esfera
moral.
Primeiro porque o dano moral no caso em tela
não se presume, teria a autora de demonstrar que os
comentários lhe desencadearam alguma lesão nos
elementos que integram os direitos de personalidade. Não
se desvencilhou, contudo, desse ônus probatório.
Segundo porque, mesmo na tentativa de
investigar alguma lesão nessa esfera, é difícil encontrá-la.
Não obstante a interpretação da autora sobre os
comentários de seu ex-marido, é preciso verificar as
condições objetivas do fato. Em outras palavras, a
repercussão do ocorrido na vida da parte. E, ao que tudo
indica, não experimentou a autora lesão que abalou
profundamente sua esfera jurídica, senão um mero
dissabor ocasionado por um comentário humorístico de
seu ex-marido
Em derradeiro, há de se endereçar a suposta
violação da 12a cláusula prevista na escritura pública de
divórcio do casal. Isso porque, mesmo que violação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1043229-91.2017.8.26.0100/50000 - D
8
houvesse, a indenização moral não seria necessariamente
o remédio jurídico apropriado. Contudo, em interpretação
teleológica da cláusula, verifico que esta não se prestava a
proteger exatamente a honra e a imagem da autora,
obstando que o corréu espalhasse inverdades sobre o
casamento. Em realidade, o objeto da cláusula é conciso,
consistindo puramente na intimidade da história do casal,
que haveria de ser preservada por ambos.
In casu, o exame dos documentos que
instruem a petição inicial, acompanhado dos demais
elementos de convicção trazidos ao processo, não
autorizam concluir tenham os corréus praticado qualquer
ato ilícito. Considerando, em seguida, que no Direito
brasileiro a condenação judicial ao pagamento de
indenização está condicionada ao reconhecimento da
prática de ato ilícito pelo agente supostamente causador
do dano, o que equivale dizer que sem ato ilícito não cabe
falar em indenização, conclui-se que a pretensão deduzida
pela autora é de ser integralmente rejeitada.
Assim sendo, não há como condenar os
corréus ao pagamento de qualquer indenização.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o
pedido e decreto a extinção do feito com resolução do
mérito (art. 487, I, do Código de Processo Civil).
Condeno a parte autora em custas e despesas
do processo, bem como honorários advocatícios, que fixo
em 10% do valor da causa (art. 85 § 2°, do CPC), para
cada corréu (...)”.
E mais, o comentário feito pelo apelado
Francisco Scarpa durante uma entrevista no programa do
corréu Amary Júnior não teve a potencialidade de ofender
a honra da apelante. E tampouco violou a cláusula 12 da
escritura de divórcio (fls. 29)), pois foi manifestado de
forma jocosa em razão da semelhança entre as irmãs
gêmeas.
Ora, a mera alegação de dano moral não gera
o dever de indenizar, uma vez que o dano moral só se
verifica quando houver efetiva lesão a direito de
personalidade, o que não restou comprovado nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1043229-91.2017.8.26.0100/50000 - D
9
Nas ações conexas ajuizadas por parentes da
autora, este Egrégio Tribunal de Justiça posicionou-se no
mesmo sentido: Apelação n. 1043250-67.2017.8.26.0100,
Rel. Des. José Joaquim dos Santos, j. em 19/3/2019,
Apelação n. 1044817-36.2017.8.26.0100, Rel. Des. José
Joaquim dos Santos, j. em 6/8/2019).
Em suma, a r. sentença não merece nenhum
reparo, devendo ser mantida por seus jurídicos fundamentos.
Cabe, ainda, a majoração dos honorários
advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por
cento) sobre o valor da causa, considerando o trabalho
adicional realizado em grau recursal, nos termos do art.
85, § 11, do Código de Processo Civil.
Por fim, uma advertência: o recurso interposto
contra esta decisão poderá ficar sujeito a multa.
Posto isso, nego seguimento ao recurso”.
A decisão de fls. 845/852, que negou
seguimento ao recurso, bem analisou os requisitos legais
previstos na legislação processual.
Sendo assim, a fragilidade dos argumentos
apresentados pelo agravante impede a reforma da
decisão. Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
J.L. MÔNACO DA SILVA
Relator